Tribunal: CARF
Processo: 10880.916427/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916427/2013-40
ACÓRDÃO
1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, é ônus do contribuinte comprovar a certeza e liquidez do
crédito pretendido sob pena de não reconhecimento do indébito.
Não demonstrado o oferecimento das receitas correspondentes ao
imposto pago ou retido no exterior ou, ainda, quando restar deficiente a
comprovação do pagamento ou retenção, conforme art. 26 da Lei no 9.249,
de 1995, ou sob a forma simplificada, nos termos do art. 16, § 2o, II, da Lei
no 9.430, de 1996, que dispensou a consularização desde que comprovado
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital preveja a incidência do imposto de renda e por meio do documento
de arrecadação, via apostilamento, deve ser negada a composição de tais
valores para fins de formação do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
2

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou parcialmente a
PER/DCOMP no 30498.09449.180113.1.7.02-5605, lastreada em saldo negativo do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), ano-calendário 2009, no valor de R$ 54.512.013,15.
2.

A fundamentação para não reconhecimento integral do crédito e não homologação
da compensação pela unidade de jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) se deu sob o fundamento de que as parcelas de composição do crédito informadas na
DCOMP, referentes ao Imposto de Renda pago ou retido no Exterior, no valor de R$ 3.451.026,63,
não restaram comprovadas, conforme Despacho Decisório Eletrônico no 050919255 (fls.447).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 490/505), o sujeito passivo alegou que as
retenções se referiam a dividendos recebidos do exterior, em específico, de Portugal, Holanda e
Espanha; que tais valores encontravam-se discriminados em planilhas e cópias do seu Livro Razão;
juntou atestado de autoridade fiscal, contrato de câmbio, avisos de crédito e outros documentos.
Pugnou, ainda, pela não incidência dos juros de mora sobre a multa de mora.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 616/621) para
manter o não reconhecimento da parcela de imposto pago no exterior em razão de que, ao
analisar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), na Linha 29
(Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior) da Ficha 06A (Demonstração do
resultado – PJ em geral), ter sido preenchida com valor zero, isto, é, evidenciando que a ora
Recorrente não havia oferecido as receitas correspondentes à tributação. Sobre a questão sobre
os juros, informou não possuir competência para se manifestar, visto que se trata de matéria
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
3
relativa à cobrança dos débitos informados com compensados, ou seja, matéria estranha a lide. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados
de liquidez e certeza.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 650/804), o sujeito arguiu em preliminar a nulidade do
r. acórdão que, no seu entender, inovou nos fundamentos para o não reconhecimento do crédito
ao obstá-lo sob o argumento do não oferecimento das receitas correspondentes à tributação; com
relação ao mérito, informa que as referidas receitas foram oferecidas à tributação, isto é, que os
rendimentos, que totalizam R$ 18.376.472,07, foram informados na Ficha 06A, Linha 25
(Resultados Positivos em Participações Societárias), dentro do montante de R$ 57.420.822,06,
conforme cópia do registro na DIPJ; que a contabilização dos dividendos é comprovada pelo Livro
Razão; que o erro de preenchimento na DIPJ não causou qualquer dano ao Erário; que é
inequívoca a retenção do IR no exterior efetuadas pelas empresas Portugal Telecon e Zon
Multimedia, situadas em Portugal, e da empresa Aliança Atlântica Holding, situada na Holanda;
que a exigência de reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, prevista no art. 26, § 2o, da Lei no
9.249, de 1995, foi mitigada com o advento do art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430, de 1996, que
dispensou aquela obrigação quando for comprovado que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prever a incidência do imposto de renda e por meio do
documento de arrecadação; que os acordos entre o Brasil e Holanda e Portugal preveem a
incidência de retenção por ocasião do pagamento de dividendos; que foi comprovada, com base
no Atestado da Autoridade Fiscal Brasileira no 222/2011, emitido pela RFB, a retenção de €
1.608029,00 a título de dividendos recebidos da empresa Aliança Atlântica Holding, e, com base
no contrato de câmbio, celebrado junto ao Banco Santander, que apenas o valor de €
1.366.824,65 foram efetivamente transferidos à Recorrente, ou seja, que a diferença de €
241.204,35 se refere ao imposto de renda retido pela fonte pagadora; que obteve comprovante
de retenção do imposto incidente sobre os dividendos pagos pela Portugal Telecon e pela ZOn
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
4
Multimedia, devidamente reconhecido pelo órgão retentor do imposto e pelo Consulado-Geral do
Brasil em Lisboa/Portugal. Requer o reconhecimento da preliminar de nulidade e no mérito pela
procedência do Recurso Voluntário.
6.

Esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 18.05.2017,
por meio da Resolução no 1301-000.419, decidiu por converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora verificasse a tempestividade do Recurso Voluntário, em razão de não
haver comprovação da data de interposição. Transcreve-se o voto da referida Resolução:
A ciência da decisão de primeira instância efetivou-se, conforme fl. 633, no dia
30/04/2015, uma quinta-feira. No dia seguinte, 01/05/2015, sexta-feira, feriado
nacional, comemorou-se o Dia Mundial do Trabalho. Assim, a contagem do
trintídio legal, para a interposição do recurso voluntário, iniciou-se no dia
04/05/2015 e se encerrou no dia 02/06/2015. No entanto, não há, nos autos,
qualquer evidência a respeito da tempestividade da entrada do recurso voluntário
na unidade de origem. Diante disso, proponho a descida dos autos à repartição
preparadora a fim de que esta esclareça a data em que a recorrente ingressou
com o recurso voluntário de fls. 650/661, dando-se ciência à interessada e
abrindo-lhe prazo para se manifestar, na eventualidade da entrega intempestiva.

7.

Em Despacho (fls. 817), a unidade de jurisdição da RFB refere que a peça recursal
foi encaminhada por via postal e que consta no processo cópia do envelope com data de
postagem (fls. 804). Informou ainda que, de acordo com os §§ 5o, 6o e 7o do art. 56 do Decreto no
7.574, de 2011, na hipótese de remessa por via postal, será considerada como data da sua
apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento ou do carimbo aposto
pelos Correios.
8.

Cientificada dessa informação, a Recorrente comparece ao processo para ratificar
as informações prestadas pela unidade da RFB, inclusive quanto a tempestividade da peça
recursal.
9.

É o relatório.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
5

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 30.04.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 633), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 01.06.2015, conforme carimbo dos Correios aposto no envelope de
postagem (fls. 804), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade
11.

Alega a Recorrente nulidade da r. decisão em razão de a DRJ ter inovado na
fundamentação ao condicionar o reconhecimento do imposto retido no exterior à demonstração
de tributação das correspondentes receitas.
12.

A possibilidade legal para a compensação do imposto pago no exterior consta no
art. 26 da Lei no 9.249, de 1995
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n.)
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
6
13.

A autoridade julgadora de primeira instância, diante da manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório Eletrônico que não logrou validar as retenções na
fonte efetuadas no exterior, em estrita observância ao comando legal de que só é possível a
compensação do imposto de renda no exterior em relação a lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real.
14.

A possibilidade para a compensação do imposto de renda pago ou retido no
exterior está condicionada, resumidamente, a quatro requisitos: (i) efetivo pagamento ou
retenção), (ii) comprovação pelo órgão arrecadador e sua consularização ou apostilamento,
conforme Decreto no 8.660, de 2016, denominada Convenção de Haia de Apostilamento, (iii)
oferecimento das respectivas receitas e (iv) limitação à parcela dos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital auferidos no exterior sobre a qual incide o imposto e adicional devido no Brasil.
15.

Observa-se da decisão recorrida que, antes mesmo de se verificar se os aspectos
formais relativos ao imposto retido no exterior foram atendidos, analisou se a Recorrente havia
oferecido as receitas oriundas de participações no exterior, que deveriam estar discriminadas na
Linha 29 (Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior) da Ficha 06a da DIPJ.
16.

Em razão de inexistência de valores declarados referentes a rendimentos oriundos
do exterior, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que um dos requisitos legais
para a compensação de imposto retido no exterior não restava atendido.
17.

O procedimento adotado pela DRJ está de acordo com o disposto no art. 26 da Lei
no 9.249, de 1995, e está em consonância com o entendimento vinculante no âmbito
administrativo após a edição da Súmula CARF no 80, que possui a seguinte redação:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
18.

Além disso, os casos de nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão previstos
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
7
19.

A r. decisão está devidamente motivada, com argumentação clara e congruente
com a legislação, fato que permitiu à Recorrente o pleno conhecimento e apresentar suas razões
com vista sua reforma. Não há, portanto, qualquer ofensa ao direito de defesa, que implique
declarar a nulidade do ato decisório.
20.

Diante do exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância.

Mérito
21.

Conforme relatado, o litígio tem escopo bem definido, a necessidade de
demonstração das retenções do imposto pago no exterior, no valor de R$ 3.451.026,63, e o
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
22.

A Recorrente alega que as receitas com dividendos, no valor de R$ 18.376.472,07,
foram informadas na Ficha 06A, Linha 25 (Resultados Positivos em Participações Societárias), onde
consta o montante de R$ 57.420.822,06. Informa, ainda, que os dividendos constam registrados
no Livro Razão, anexos ao Recurso Voluntário (Doc. no 07).
23.

Observa-se que as alegadas cópias do Livro Razão, anexo ao Recurso Voluntário
(Doc. no 07 – fls. 650/804) estão ilegíveis. Compulsando os documentos anexos à Manifestação de
Inconformidade, observa-se que as mesmas cópias foram juntadas por ocasião da instauração do
litígio; nelas até é possível identificar os valores, mas a baixa qualidade das cópias impossibilita
identificar os demais dados dos documentos, tais como número das contas contábeis e títulos.
24.

Ainda que se pudesse aceitar tais cópias, de precária qualidade, não há
detalhamento da composição do valor de R$ 57.420.822,06 informado na DIPJ e se, efetivamente,
os rendimentos com dividendos, no valor de R$ 18.376.472,07, integram aquele valor.
25.

Sobre os valores retidos, a Recorrente informa que R$ 2.671.331,80 se referem ao
imposto retido e R$ 13.356.659,00 se referem aos rendimentos com dividendos recebidos de
Portugal Telecom; por seu turno, que R$ 106.891,48 e R$ 534.457,40 se referem ao imposto retido
e dividendos oriundos de Zon Multimedia, ambas situadas em Portugal. Finalmente, que R$
672.803,35 e R$ 4.485.355,67 se referem ao imposto retido e dividendos de Aliança, localizada na
Holanda.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
8
26.

Aduz ainda a Recorrente que as retenções efetuadas em Portugal estão
devidamente comprovadas, conforme anexo à peça recursal (Doc. no 08 – fls. 650/804), onde
consta o valor retido a título de IRPC (Imposto sobre a Renda das Pessoas Coletivas).
27.

Os documentos relativos à alegada retenção efetuada em Portugal, denominado de
“Aviso de Crédito” se referem tão somente a documento análogo a um comprovante de
rendimentos assinado pela instituição financeira que intermediou a operação. O reconhecimento
das assinaturas foi efetuado apenas em relação aos signatários desse documento, isto é, não há
documento emitido ou reconhecido pela Autoridade Tributária Portuguesa.
28.

Não há nos autos qualquer documento que indique a retenção do imposto na
Holanda.
29.

Os Atestados da Autoridade Fiscal Brasileira, anexados à Manifestação de
inconformidade, não se prestam a comprovar a retenção do imposto, mas a declarar à fonte
pagadora no exterior que a Recorrente é contribuinte e residente no Brasil, atualmente a emissão
de formulário é regulada pela IN RFB no 1.226, de 20111.
30.

Em resumo, não se identifica no processo comprovante conforme previsto no art.
26 da Lei no 9.249, de 1995, ou sob a forma simplificada, nos termos do art. 16, § 2o, II, da Lei no
9.430, de 1996, que dispensou a consularização desde que comprovado que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda e
por meio do documento de arrecadação, via apostilamento. Observe-se, que no caso da Holanda,
os documentos devem estar acompanhados de tradução juramentada2.

1 IN RFB no 1.226, de 2011:

Art. 1o O fornecimento de informações sobre a situação fiscal de pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
Brasil ou no exterior, de interesse da administração tributária brasileira, da administração tributária de país com o
qual o Brasil tenha firmado acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos
sobre a renda, ou da própria pessoa física ou jurídica, obedecerá às regras estabelecidas nesta Instrução Normativa.
2 IN RFB no 1.520, de 2014:

Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago no exterior
pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da
controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
[...]
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de que trata o § 5o pode ser
substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
9
31.

Essa Turma tem consolidado entendimento de que nos casos de repetição de
indébito, é ônus do contribuinte demonstrar adequadamente o crédito alegado, nos termos do
art. 373, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015. Cita-se alguns precedentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003 PERDCOMP. CRÉDITO SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado
pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis. No
presente caso, o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer documentos que
comprovassem os erros cometidos em suas declarações, nem a existência do
direito creditório alegado, insistindo na suficiência de declarações e transcrições
de lei que, em sua ótica, embasa seu pleito. Assim, há de se indeferir o pedido de
compensação, ratificando a decisão recorrida.
(Acórdão no 1301-006.502, Relator José Eduardo Dornelas Souza, sessão em
16.08.2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), é requisito para a
extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e
certos, além de pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de
compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez, certeza e
suficiência do seu direito creditório.
(Acórdão no 1301-006.704, Relatora Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, sessão em 18.10.2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro
de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o imposto ou em folha a ele
apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017) [...]

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916427/2013-40
10
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 1301-006.490, Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, sessão em
15.08.2023)
32.

Em resumo, em que pese o constante na r. decisão sobre o não oferecimento das
receitas com dividendos, a Recorrente não logrou demonstrar que o valor relativo a essas receitas
integrou o montante informado na Linha 25 (Resultados Positivos em Participações Societárias) da
Ficha 06A da DIPJ. Além disso, a comprovação do imposto de renda retido no exterior não
observou os requisitos previstos na legislação.
Conclusão
33.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância e, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 876
DF CARF MF
Original